Tribunal: TJDFT
Processo: 0748109-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 130 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEVEDORES SOLIDÁRIOS, AFIANÇADOS OU FIADORES. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de chamamento ao processo de terceiros supostamente envolvidos em fraude conhecida como “golpe da OLX.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o chamamento ao processo dos terceiros indicados pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O chamamento ao processo constitui modalidade de intervenção de terceiros cujas hipóteses de cabimento estão previstas no art. 130 do CPC.
4. Os terceiros cuja inclusão se pretende não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais, não sendo fiadores, afiançados ou devedores solidários
5. A alegação de que tais terceiros seriam os verdadeiros responsáveis pela fraude não autoriza o uso do chamamento ao processo como via genérica de formação de litisconsórcio passivo. Eventual direito de regresso do réu deverá ser exercido por meio de ação autônoma, caso venha a ser condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O chamamento ao processo é admitido nas hipóteses do art. 130 do CPC, não sendo cabível para inclusão de supostos coautores de ilícito sem vínculo de solidariedade ou fiança.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 130.